Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709655-65.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 22873401, o apelado pede a extinção do feito por perda superveniente do interesse processual, pois o mandato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal encerrou-se em 31 de dezembro de 2020 e o objeto da presente demanda visava a anulação da eleição correspondente e determinar novo sufrágio. Intimado para se manifestar a respeito do aludido requerimento, o Ministério Público ratificou os termos do parecer anterior, pugnando pelo julgamento da apelação e provimento do recurso (ID 23656663). Conquanto tenha terminado o período do mandato, o certo é que remanesce a utilidade do provimento judicial, porquanto eventual declaração de nulidade do escrutínio mencionado poderá, em tese, acarretar a invalidade dos atos praticados pelo então dirigente daquela Corte de Contas. Ademais, há pleito para exame acerca da legalidade de reeleição para o referido cargo, motivo pelo qual persiste o interesse na contenda. A respeito do requerimento subsidiário para inclusão em sessão por videoconferência, constata-se que o julgamento já se encontra na forma solicitada, conforme se vê da intimação de pauta de ID 22654482. Quanto à requisição de sustentação oral, o apelado deverá observar as orientações constantes na mencionada notificação. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador